Tribunal: CARF
Processo: 11080.722225/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722225/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.883 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
JORGE LUIZ MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES DECLARADOS COMO PAGOS
PELA
EMPREGADORA-FONTE.
ALEGADA
INADIMPLÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO DO LANÇAMENTO.
O registro de pagamento de valores efetuado pela fonte pode ser infirmado pelo
contribuinte, por meio dos instrumentos probatórios hábeis e idôneos
admissíveis segundo o ordenamento jurídico.
A circunstância de a fonte pagadora ter adimplido parcelas subsequentes de
suas obrigações remuneratórias não permite presumir o pagamento de parcelas
antecedentes.
Ademais, cabe reconhecer o inadimplemento da empregadora-fonte, pois (a) há
nos autos certidão da Justiça do Trabalho, nesse sentido; (b) os extratos
bancários juntados aos autos não registram o suposto pagamento declarado, e;
(c) não há nos autos cópia assinada pelo contribuinte-empregado de recibo
pertinente a uma das parcelas remuneratórias cujo efetivo pagamento é
controverso.
Fixada a inadimplência da empresa-fonte, deve-se corrigir o lançamento para
afastar a tributação de valores cujo pagamento fora declarado, porém não foi
comprovado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimento pertinente aos
valores supostamente recebidos ao recorrente pela empregadora-declarante, inadimplente,
pertinentes à remuneração devida no mês de março de 2008.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722225/2012-36
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722225/2012-36

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento relativo ao(s) ano(s)-calendário de
2008, fl(s). 10/14, na qual a restituição solicitada pelo(a) contribuinte de R$ 3.551,26
foi reduzida para R$ 0,00.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 103/104.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 9.729,92, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 601,77.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. Em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
67.381.780/0001-38 -
D.B.M.ENGENHARIA DE
MANUTENCAO E
SERVICO LTDA

23841702015
14.346,32
4.616,40
9.729,92
1.847,65
1.245,88
601,77
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 21/02/2011. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 16/02/2012, fl 94. O(a) mesmo(a) ingressou com a impugnação de fl(s) 2/4
em 20/02/2012, alegando, em síntese:
·
Apresenta sentença judicial decorrente de vínculo trabalhista com a
D.B.M.ENGENHARIA DE MANUTENCAO E SERVICO LTDA no período de
01/10/2007 até 10/07/2008.
· Entre outras verbas trabalhistas recebeu judicialmente os salários atrasados, pois a
partir de 1o de março de 2008 não recebeu mais salários.
· Não recebeu o valor de R$ 14.346,32 lançado na notificação.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722225/2012-36

· Junta três comprovantes de pagamento efetuados em 2008 pelo empregador que
comprovam os rendimentos pagos pela D.B.M.ENGENHARIA DE MANUTENCAO E
SERVICO LTDA, no valor total de R$ 9.415,88. Acima dos R$ 4.616,40 declarados,
porém este é um valor abaixo do rendimento de R$ 14.346,32 informado pela empresa.
· Como não recebeu o comprovante de rendimentos teve dificuldades em saber o valor
correto recebido da empresa e deseja retificar o valor declarado como recebido da fonte
pagadora.
· Não agiu com dolo.
Informações Complementares
Consta nos autos:
· Documentos apresentados pelo(a) contribuinte para comprovar suas alegações, fls.
5/48.
· Declaração de Ajuste Anual, fls. 96/102.
· Consulta ao sistema CNIS, fl. 109/110.
· Consultas DIRF ́s tendo como beneficiário o contribuinte, fls. 107/108.
· Dossiê da malha fiscal às fls. 50/93.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NÃO RECEBIMENTO DO INFORME DE
RENDIMENTOS.
É do beneficiário dos pagamentos a obrigatoriedade de declarar à Receita Federal do
Brasil os rendimentos efetivamente recebidos, ainda que não tenha recebido da fonte
pagadora o Comprovante de Rendimentos Pagos.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE
A responsabilidade pelas infrações é objetiva, não dependendo da aferição da existência
de culpa ou dolo do agente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Rendimentos auferidos e não declarados pelo contribuinte na Declaração de Ajuste
Anual caracteriza omissão de rendimentos.
A impugnação é tempestiva. Atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Não Recebimento Do Informe De Rendimentos
Primeiramente, deve-se mencionar que mesmo que a fonte pagadora não tenha entregue
a(o) contribuinte o Comprovante de Rendimentos Pagos, é devida a notificação, uma
vez que a legislação determina ser do beneficiário a obrigatoriedade de declarar à RFB
os rendimentos efetivamente recebidos. O fato da fonte pagadora ser legalmente
obrigada a entregar ao contribuinte o informe de rendimentos não exime o contribuinte
da obrigatoriedade de, com base nos valores efetivamente recebidos, elaborar a sua
declaração de ajuste anual e apresentá-la tempestivamente à RFB.
Retificação Da Declaração Após Início Do Procedimento Fiscal
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722225/2012-36

A retificação da Declaração de Ajuste Anual desejada pelo(a) contribuinte não pode ser
considerada espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) porque foi realizada
depois do início do procedimento fiscal.
Deflagrada a ação fiscal, qualquer providência do sujeito passivo no sentido de
arrepender-se da infração cometida não exclui sua responsabilidade, sujeitando-se às
penalidades próprias do procedimento de ofício.
Ademais, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento (art. 147, § 1o do Código Tributário
Nacional).
Intenção do Contribuinte
Em se tratando de matéria tributária não importa se a pessoa física cometeu a infração
sem intenção de fraudar o Fisco. A responsabilidade pelas infrações é objetiva, não
dependendo da aferição da existência de culpa ou dolo do agente, conforme previsto no
art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN reproduzido a seguir.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Além disso, de acordo com o art. 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das
determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais da Receita Federal do
Brasil. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Omissão De Rendimentos Do Contribuinte
Os valores mencionados e consolidados por meio do Demonstrativo de Apuração não
foram declarados na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário.
Afirma o contribuinte que não recebeu o valor de R$ 14.346,32 lançado na notificação e
junta três comprovantes de pagamento efetuados em 2008 para comprovar os
rendimentos pagos pela D.B.M.ENGENHARIA DE MANUTENCAO E SERVICO
LTDA no valor total de R$ 9.415,88 e afirma que recebeu judicialmente verbas
trabalhistas, entre elas os salários atrasados, pois a partir de 1o de março de 2008 não
recebeu mais salários.
Realmente, pelos documentos constantes nos autos, verifica-se que o contribuinte
recebeu verbas rescisórias de seu contrato de trabalho junto à D.B.M.ENGENHARIA
DE MANUTENCAO E SERVICO LTDA judicialmente. Todavia, verifica-se pela fl.
76 dos autos o recebimento de salários atrasados para os meses de abril a julho de 2008
através do Judiciário, deduzindo-se que os meses de janeiro a março de 2008 foram
pagos diretamente pela empresa empregadora do mesmo. Na fl. 74, consta um
Demonstrativo da Remuneração do Reclamante, informando para os meses de janeiro a
março de 2008 o salário base de R$ 3.847,00 e o adicional de periculosidade, sobre o
qual incide imposto de renda, de R$ 1.154,10, totalizando o montante de R$
15.0003,30.
Portanto, como o contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual o
rendimento tributável de R$ 4.616,40. deve ser mantido o lançamento por omissão do
rendimento de R$ 9.729,92.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722225/2012-36

Conclusão
À vista do exposto, voto pela improcedência da impugnação, sem saldo de imposto a ser
restituído ao contribuinte.

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o recorrente não recebeu os rendimentos considerados
omitidos pela fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o inadimplemento da fonte pagadora cuja declaração
entende equivocada.
O órgão julgador de origem manteve parcialmente o reconhecimento da omissão
de rendimentos, ao ter por presumido o recebimento de valores referentes aos períodos
imediatamente anteriores àqueles que foram objeto de decisão proferida pela Justiça do
Trabalho, pertinente ao inadimplemento da empregadora (fonte pagadora declarante).
Como o recorrente recebeu valores pertinentes a abril a julho de 2008 mediante a
intervenção da JT, o órgão julgador de origem presumiu que os valores relativos a janeiro a
março desse mesmo ano foram pagos “diretamente” pela fonte, isto é, sem a necessidade da
intervenção estatal jurisdicional.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:

Realmente, pelos documentos constantes nos autos, verifica-se que o contribuinte
recebeu verbas rescisórias de seu contrato de trabalho junto à D.B.M.ENGENHARIA
DE MANUTENCAO E SERVICO LTDA judicialmente. Todavia, verifica-se pela fl.
76 dos autos o recebimento de salários atrasados para os meses de abril a julho de 2008
através do Judiciário, deduzindo-se que os meses de janeiro a março de 2008 foram
pagos diretamente pela empresa empregadora do mesmo. Na fl. 74, consta um
Demonstrativo da Remuneração do Reclamante, informando para os meses de janeiro a
março de 2008 o salário base de R$ 3.847,00 e o adicional de periculosidade, sobre o
qual incide imposto de renda, de R$ 1.154,10, totalizando o montante de R$ 15.003,30.

Entendo que a presunção é inaplicável, pois o adimplemento de valores
pertinentes a períodos posteriores de apuração e vencimento não afeta a probabilidade de
adimplemento dos valores relativos aos períodos anteriores. Não há impedimento ontológico ao
pagamento de parcelas posteriores, apesar do inadimplemento de parcelas anteriores.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.883 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722225/2012-36

Por exemplo, no campo tributário, a circunstância de um contribuinte saldar a
última parcela de um dado parcelamento não implica assumir que as parcelas anteriores foram
pagas, competindo ao sujeito passivo comprovar, se necessário, o adimplemento individual de
cada parcela.
Ademais, militam contra essa presunção (a) a certidão emitida pela Justiça do
Trabalho, dando conta da recalcitrância da fonte ao pagamento dos valores devidos ao recorrente
(fls. 126), (b) os extratos bancários sem registros de pagamento (fls. 128-135) e (c) a ausência,
nos autos, de recibo atestante do pagamento da remuneração pertinente ao mês de março de
2008.
Como o recorrente afirma ter recebido os valores pertinentes a janeiro e fevereiro
de 2008, deve-se afastar a caracterização de omissão de rendimentos, própria dos valores que
deveriam ter sido pagos pela fonte em março de 2008, apesar do quanto declarado pela
empregadora-declarante.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para afastar a omissão de rendimento pertinente aos valores supostamente
recebidos ao recorrente pela empregadora-declarante, inadimplente, pertinentes à remuneração
devida no mês de março de 2008.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 145
DF CARF MF
Original